Tribunal: TJDFT
Processo: 0735321-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE TODOS OS ENCARGOS LOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITO EX TUNC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma sistemática e não isoladamente, observando-se a boa-fé e a legítima expectativa dos contratantes.
2. Não é possível incluir na base de cálculo da multa moratória os encargos moratórios, em razão da ausência de previsão contratual expressa.
3. Embora a justiça gratuita possa ser deferida a qualquer tempo e grau de jurisdição, terá efeitos ex nunc, não tendo, pois, o condão de suspender a exigibilidade de despesas processuais anteriores.
4. Em caso de parcial procedência dos pedidos dos embargos à execução para reconhecer o excesso de execução, há proveito econômico alcançado pela parte embargante, o que atrai a incidência da regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.